Tribunal: TJDFT
Processo: 0742816-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGISTRO FORMAL EM NOME DO RÉU DA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA REQUERENTE. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O conhecimento recursal se limita ao pedido de restituição formulado nos presentes autos, sendo inviável a análise das alegações relativas ao confisco, que devem ser deduzidas no processo principal mediante o recurso próprio. Apelo conhecido apenas parcialmente.
2. Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e do art. 63 da Lei n. 11.343/2006, é admissível o perdimento, em favor da União, de bens apreendidos em contexto de tráfico ilícito de entorpecentes, quando comprovado o uso do bem na empreitada criminosa.
3. O art. 118 do Código de Processo Penal dispõe que, enquanto interessarem ao processo, as coisas apreendidas não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença, mormente, no caso, em que, no feito principal, encontra-se pendente o julgamento de recurso de apelação.
4. Ainda que a apelante sustente a copropriedade do veículo em razão do regime de bens, o automóvel está formalmente registrado em nome do acusado e foi apreendido em contexto de tráfico de drogas, havendo indícios de que foi utilizado na prática delitiva.
5. A manutenção da apreensão se impõe para assegurar a apuração completa dos fatos e eventual aplicação da sanção de perdimento, cabendo ao juízo de mérito decidir sobre a destinação definitiva do bem.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.